Tribunal: TJMT
Processo: 1015082-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WAGNER TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1006116-40.2016.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade.
A parte agravante alega que não concessão de efeito suspensivo ao presente recurso é medida extremamente gravosa, uma vez que dará prosseguimento à execução, não obstante o juízo já encontrar-se integralmente garantido, tendo a empresa executada ofertado três bens de sua propriedade para garantir o débito, não sendo assim necessário que haja qualquer tipo de ato executório em face do suposto corresponsável tributário.
Aduz, ainda, que o perigo da demora na prestação jurisdicional - periculum in mora - se afigura inconteste pois poderá ter algum bem bloqueado indevidamente.
Pautado nesses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos e cumprimento da decisão interlocutória que determinou prosseguimento da execução fiscal (id. 18591980).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se que o agravante apesar de fundamentar sua pretensão na presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora), limitou-se a alegar ter ofertado três bens de sua propriedade para garantir o débito, bem como que o prosseguimento da execução lhe trará enormes prejuízos ante a possibilidade de ter algum bem bloqueado indevidamente, não trazendo aos autos quaisquer documentos capazes de embasar as referidas alegações.
Em caso análogo, decidiu esta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA SUSCITADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE.
Incabível exceção de pré - executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva e decadência quando a análise das questões demandar dilação probatória. Recurso não provido. AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA. Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado.
(N.U 1000330-70.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora